Tribunal: TJSP
Processo: 2294738-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela mesma parte contra decisão interlocutória que havia negado a liminar. PERDA DO OBJETO RECURSAL, ante a prolação de sentença na origem.
Recurso não conhecido.